Tribunal: STF
Processo: HC 188561
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Christie Ellen Soares da Silva, em favor de Luiz Fernando da Silva Freitas, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 589.008/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ FERNANDO DA SILVA FREITAS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n.º 1.0000.20.023086-0/000. 
    O Paciente foi preso em flagrante, em 02/09/2019 (convertido o flagrante em prisão preventiva no dia 04/09/2019), e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei n.º 10.826/2003. Isso porque, além de uma espingarda, foram apreendidos na residência do Acusado "19 (dezenove) invólucros plásticos e 92 (noventa e dois) microtubos plásticos, todos contendo substância semelhante à cocaína" (fl. 41), correspondentes a 133,90g de cocaína. 
    Inconformada, a Defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 101-113. 
    Neste writ, a Defesa alega, em suma, que "não houve prova inequívoca da suposta prática de crime e que a quantia encontrada era fruto da venda de drogas" (fl. 5), bem como s ustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. 
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao Paciente o direito de " responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos" (fl. 8).” (eDOC 18)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    É que, em 24.7.2020, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que, em 24.6.2020, os autos foram entregues em carga para a defesa do réu apresentar alegações finais e, até 27.7.2020, não haviam sido devolvidos, o que motivou a sua requisição via e-mail. (eDOC 23)
    Desse modo, com a retenção dos autos, inclusive por tempo superior ao que lhe é conferido, é impossível a prolação da sentença e, se há excesso de prazo neste momento, a culpa é exclusivamente da defesa. (Processo 0017068-91.2019.8.13.0346)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente